Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. EXERCÍCIO DO ENCARGO. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento (interdição), substituiu o curador provisoriamente nomeado.

2. A escolha do curador deve ter sempre como norte o melhor interesse do curatelado, porquanto a medida não se destina a beneficiar o exercente do munus, mas sim auxiliar a pessoa sem condições de exprimir suas vontades e interesses de forma transparente e ponderada.

3. A curatela deve ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso (artigo 84, §3o do Estatuto da Pessoa com Deficiência) – o que importa na observância das preferências e da potencialidade do curatelado na tomada de decisões.

4. Considerando a vontade do interditando e as provas constantes dos autos, em especial o estudo técnico realizado, mostra-se adequada a substituição do curador provisório, com vistas ao melhor interesse do curatelado.

5. Recurso conhecido e desprovido.